Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-92.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002745-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELA CARVALHO LIMA - CPF: 997.668.501-78 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PACTUAÇÃO DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA – REJEITADO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE BAIXA DO GRAVAME – REJEITADO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.

II – Apesar da alegação de que o acordo não foi honrado, já que não houve a entrega da carta de anuência, e a baixa do apontamento cartorial, a parte apelante não trouxe qualquer comprovação a respeito do protesto de seu nome, bem como em pesquisa junto Sistema Renajud, o Juiz de piso constatou que o automóvel objeto do contrato de financiamento já foi transferido à outra pessoa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANGELA CARVALHO LIMA, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nº 1002745-92.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a parte autora relatou que firmou acordo para devolução do seu veículo em quitação total do contrato de financiamento nº 0193995377 na data de 06/07/2020.

Narrou que a instituição bancária encaminhou a carta de anuência, e não efetuou a baixa do gravame do automóvel junto ao Detran - MT, mantendo seu nome com restrição o que está lhe causando enormes prejuízos.

Com tais considerações, requereu tutela liminar para compelir a instituição bancaria a entregar carta de anuência, bem como determinar a baixa do gravame.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, alegando inexistirem provas do direito da parte autora, o Juiz de piso julgou a ação improcedente:

'Em que pese a presente relação estar sob a égide do Código de Defesa do Consumidor a parte autora deve apresentar provas mínimas do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC, sem maiores delongas apesar da alegação de que não houve a entrega da carta de anuência, após a entrega do automóvel à requerida, e que por está razão seu nome possui restrição junto ao cartório de protesto e permanece com o automóvel em seu nome, não trouxe qualquer comprovação nos autos a respeito do protesto de seu nome, bem como em pesquisa junto Sistema Renajud o automóvel que foi objeto do contrato de financiamento já foi transferido a outra pessoa.

(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por Ângela Carvalho Lima em desfavor do Banco Bradesco Financiamento S.A.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor causa, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. Contudo, por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita ficará isento do pagamento.'

Irresignado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) que a instituição bancária jamais encaminhou carta de anuência; (ii) que a instituição bancária não procedeu com baixa do gravame; (iii) com tais argumentos, requer a reforma da sentença pata reconhecer a incidência do dano moral, bem como determine a baixa do gravame e o apontamento cartorial.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANGELA CARVALHO LIMA, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nº 1002745-92.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Pois bem,

Como bem relato na sentença de piso, “apesar da alegação de que não houve a entrega da carta de anuência, após a entrega do automóvel à requerida, e que por está razão seu nome possui restrição junto ao cartório de protesto e permanece com o automóvel em seu nome, não trouxe qualquer comprovação nos autos a respeito do protesto de seu nome, bem como em pesquisa junto Sistema Renajud o automóvel que foi objeto do contrato de financiamento já foi transferido a outra pessoa”.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Nesses termos, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 385, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023